Tribunal: TJSP
Processo: 1015164-52.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido em leilão extrajudicial - Ocupação indevida – Deferimento - O que garante a constitucionalidade da execução extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais, mas também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade, em momento posterior à

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido em leilão extrajudicial - Ocupação indevida – Deferimento - O que garante a constitucionalidade da execução extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais, mas também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade, em momento posterior à arrematação ou adjudicação, mas tal defesa é inoponível ao terceiro adquirente, que porém poderá vir a sofrer as consequências do desfazimento da execução extrajudicial, não obstando a ação a imissão na posse - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015164-52.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RONALDO
ZUPO BERNARDO e KELLER CRISTINA BRAGA BERNARDO, é apelada
CLEONICE DE MESQUITA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015164-52.2018.8.26.0003 -Voto no 16.943
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.1015164-52.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo (Foro Regional III Jabaquara - 4a Vara Cível)
Apelante: Ronaldo Zupo Bernardo e outra
Apelada: Cleonice de Mesquita Correa
Juíza:
Ana Paula de Oliveira Reis
Voto n. 16.943
EMENTA: IMISSÃO DE POSSE Imóvel adquirido em leilão
extrajudicial - Ocupação indevida Deferimento - O que garante a
constitucionalidade da execução extrajudicial é justamente a
possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário o controle, não
apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais, mas
também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade,
em momento posterior à arrematação ou adjudicação, mas tal
defesa é inoponível ao terceiro adquirente, que porém poderá vir a
sofrer
as
consequências
do
desfazimento
da
execução
extrajudicial, não obstando a ação a imissão na posse - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de imissão de posse, alegando a autora
que adquiriu através de leilão da Caixa Econômica Federal, o imóvel descrito
na inicial, que se encontra na posse injusta dos réus, requerendo a posse do
bem.

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, para consolidar a liminar, imitindo os autores na posse do imóvel,
deferindo a tutela antecipada para que a ré desocupe o bem no prazo de 60
dias, condenando os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da ação (fls. 298/302).
Os requeridos apelaram requerendo a suspensão do feito,
pois ajuizaram na Justiça Federal, ação anulatória de leilão extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015164-52.2018.8.26.0003 -Voto no 16.943
3
arguindo a incompetência absoluta do Juízo, e no mais arguiram a nulidade
do procedimento de leilão extrajudicial, por ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal, diante da necessidade de intimação pessoal do devedor
fiducinate da data da realização do leilão extrajudicial, o que não ocorreu,
uma vez que não foram intimados pessoalmente do mesmo, bem como pelo
imóvel ter sido arrematado a preço vil, requerendo a remessa dos autos à
Justiça Federal, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação (fls. 304/315).
Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 322/326).
É o Relatório.
Como preleciona Gildo dos Santos1: "a finalidade da
imissão é permitir passe a ter posse quem nunca a teve. É permitir a quem
adquiriu um bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também,
a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa adquirida."
A autora arrematou em leilão extrajudicial o imóvel
pertencente ao credor fiduciário, cuja propriedade foi consolidada e averbada
em conformidade com o § 7o do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, estando,
também, registrada a venda e compra feita ao requerente (fls. 11/14).
Dispõe o art. 30 da Lei n. 9.514/1997 que: "é assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel
por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a
reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para
desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto
no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome".
1 SANTOS, Gildo dos. Posse e Propriedade: doutrina e jurisprudência. Coord. Yussef Said Cahali. São
Paulo: Saraiva, 1987, p. 443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015164-52.2018.8.26.0003 -Voto no 16.943
4
Como preleciona Arnaldo Rizzardo2, com relação a
execução extrajudicial: "o tratamento jurídico é o mesmo daquele aplicado à
execução extrajudicial de imóvel da dívida hipotecária, contraída para o
financiamento habitacional segundo os moldes do SFH", porém apresenta
peculiaridades, como a possibilidade da obtenção da liminar para
desocupação do bem em sessenta dias, o que deve ser pleiteado em juízo.
Tal possibilidade não encontra controvérsia perante o
Superior Tribunal de Justiça ainda que exista discussão acerca da validade do
leilão extrajudicial AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 613.413 - RS
(2014/0292924-5)
RELATORA
:
MINISTRA
MARIA
ISABEL
GALLOTTI; REsp 1155716/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012).
O mesmo se extrai da Súmula n. 05 da Seção de Direito
Privado desta Corte, no sentido de que: "na ação de imissão de posse de
imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe,
por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e
a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário".
As alegadas irregularidades no procedimento de
execução extrajudicial, uma vez perfeita e acabada a arrematação, com a
transcrição no Registro de Imóveis, não merecem guarida neste Juízo,
competente para conhecer da pretensão da autora adquirente do bem,
devendo, os alegados vícios, serem discutidos na referida ação contra a
credora fiduciante, não cabendo, nem mesmo a suspensão do processo, uma
vez que os requeridos desocuparam voluntariamente o imóvel, conforme
certidão de fls. 544 do cumprimento de sentença.
2 RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2012, P. 467-8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015164-52.2018.8.26.0003 -Voto no 16.943
5
O que garante a constitucionalidade da execução
extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário
o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais,
mas também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade, em
momento posterior à arrematação ou adjudicação, mas tal defesa é inoponível
ao terceiro adquirente, que porém poderá vir a sofrer as consequências do
desfazimento da execução extrajudicial, não obstando a imissão de posse.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 2% os honorários advocatícios recursais devidos pelos
apelantes, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica